Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727438-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, VALDIR CERUTTI, ADEMAR KLITZKE, M. MONTANO SELANTES LTDA APELADO: VALDIR CERUTTI, ADEMAR KLITZKE, M. MONTANO SELANTES LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se os autores/apelantes para que se manifestem sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator